Tribunal: TRF3
Processo: 5032356-11.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, j. 07/06/2018.
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Inteiro teor:
140/151)

5032356-11.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL EM FACE DE DECISÃO QUE DEFERIU A EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR O ADMINISTRADOR DA EMPRESA EXEQUENTE DO PÓLO PASSIVO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO MINERÁRIA). AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

No caso o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio foi requerido com base na presumida dissolução irregular da empresa executada, porquanto o registro do distrato social deu-se sem a quitação de débitos tributários.

Dispõe o artigo 51, §3o, do Código Civil que o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica será efetuado somente depois de encerrada a fase de liquidação.

O pedido de baixa da inscrição no CNPJ será indeferido nos casos em que a empresa apresentar pendências junto ao fisco, como débitos tributários exigíveis, inclusive contribuição previdenciária, ou com exigibilidade suspensa. Assim, o registro do instrumento de distrato na verdade é apenas uma das fases do procedimento dissolutório, que se desenvolve em várias etapas: dissolução, liquidação e partilha. Portanto, se esse procedimento não se completa, porque a pessoa jurídica deixa "em aberto" débitos tributários não quitados, o que se verifica é encerramento irregular das atividades empresarias, a configurar causa de infração à lei que autoriza a responsabilização pessoal dos sócios-gerentes nos termos do art. 135, caput e inciso III, do CTN, já que os sócios respondem perante os credores da sociedade caso não realizem o procedimento dissolutório regular, porquanto encontra-se plena a desobediência aos preceitos legais do direito societário.

A solução das pendências obrigacionais da sociedade empresária (dívidas) é elemento essencial para se configurar a dissolução final regular; fora daí - mesmo que debaixo de um distrato - a cessação da vida societária não passa de um "golpe" dado contra seus credores pelos sócios que se dispersam, legando a terceiros o fracasso do empreendimento. Nesse sentido destaco excerto de decisão monocrática no Recurso Especial no 1.734.682, Relator MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, j. 07/06/2018.

Assim, embora conste o registro do distrato social na JUCESP (ID 15882336 – pág. 28), a existência de débitos revelam indícios de encerramento irregular das atividades, que autorizam o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios.

Agravo interno improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032356-11.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

AGRAVADO: PM3 MINERACAO LTDA, DANIEL ZENEBRI

Advogado do(a) AGRAVADO: EMMANUEL ALEXANDRE FOGACA CESAR - SP216878

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032356-11.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

AGRAVADO: PM3 MINERACAO LTDA, DANIEL ZENEBRI

Advogado do(a) AGRAVADO: EMMANUEL ALEXANDRE FOGACA CESAR - SP216878

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL em face de decisão que deferiu a exceção de pré executividade para excluir o administrador da empresa exequente do polo passivo de execução fiscal de dívida ativa não tributária (multa por infração à legislação minerária).

A decisão agravada foi proferida nestes termos:

“A exceção de pré-executividade é prática que tem sido admitida jurisprudencialmente em nosso direito e somente pode ser acolhida quando se verificar nulidade que deva ser declarada até mesmo ex officio. Esse é o caso destes autos, em que o excipiente sustenta sua ilegitimidade passiva para a execução fiscal, em face da impossibilidade do seu redirecionamento contra o administrador da pessoa jurídica executada. Conforme mencionado pelo excipiente. Questão idêntica foi analisada nos autos de no 0008682-39.2011.403.6110, em curso na 2a Vara Federal de Sorocaba. Referido juízo acolheu o pedido do excipiente, excluindo-o da lide (fls. 48/51). Referida decisão foi objeto de Agravo de Instrumento, tendo o E. TRF/3 negado seguimento ao recurso (fls. 54/61). Inconformada, a autarquia executada apresentou agravo perante o E. STJ, mas referido recuso não foi recebido (fls. 62/63).Portanto, tendo em vista que questão idêntica foi analisada perante os Tribunais Superiores, em virtude de privilegiar a segurança jurídica, adoto, como fundamento de decidir, os termos da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Federal de Sorocaba, cujos termos transcrevo abaixo: "O excipiente tem razão. Trata-se de execução fiscal para cobrança de débito relativo à denominada "Taxa Anual por Hectare - TAH", exigido com fundamento no art. 20, inciso II do Decreto-lei n. 227/1967. A indigitada Taxa Anual por Hectare -TAH, consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2586, configura preço público e, portanto, não tem natureza jurídica de taxa, eis que não decorre do exercício do poder de polícia, tampouco da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, motivo pelo qual, em matéria de redirecionamento da execução fiscal, rege-se pelas normas de direito civil. Nesse passo, tem-se que a desconsideração da personalidade jurídica, com o consequente redirecionamento da execução aos sócios ou administradores da pessoa jurídica executada, somente poderá ocorrer quando devidamente comprovada a prática de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil de 2002, in verbis: "Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilização dos sócios ou administradores da pessoa jurídica PM3 Mineração Ltda., nos moldes estabelecidos pelo art. 50 do CC/2002, uma vez que esta encerrou regularmente suas atividades em 21/05/2010, com o devido registro do seu Distrato Social na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, portanto antes da constituição do débito em cobrança..., não bastando para tala mera alegação de que "os sócios assim como o administrador encerraram as atividades da empresa sem, entretanto, solver as obrigações ainda pendentes, configurando o abuso da personalidade da pessoa jurídica". Nesse sentido, é pacífica a Jurisprudência de nossos Tribunais. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃOTRIBUTÁRIA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.1. Agravo de instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM contra decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu pedido de redirecionamento da execução fiscal contra os corresponsáveis, nos termos do art. 135, III, do CTN, por considerar que o crédito perseguido (TAH - Taxa Anual por Hectare) é decorrente de dívida de natureza não tributária, para o qual deveria ter sido postulada a desconsideração da personalidade jurídica, conforme regramento do art. 50 do Código Civil. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser afastada a aplicação das disposições do CTN, quando o débito for de natureza não tributária. 3. Contudo, ainda que não se apliquem ao caso as disposições do CTN, como forma de responsabilização legal da pessoa do sócio-gerente, não há como olvidar a desconsideração da personalidade jurídica, regra geral no nosso sistema jurídico, prevista no Código Civil, em seu artigo 50, sob pena de assim não se fazendo, prestigiar a consumação de fraudes e abuso de direito cometidos através da pessoa jurídica a causar danos ou prejuízos a terceiros. 4. No caso dos autos, houve frustração do mandado de penhora expedido por não localizar a empresa no endereço indicado. 5. De acordo com precedentes desta Corte Regional, a não localização da pessoa jurídica em seu endereço cadastral não caracteriza qualquer das hipóteses que ensejam o reconhecimento do abuso da personalidade jurídica.6. Agravo de instrumento improvido. (AG 00028359120144050000, AG - Agravo de Instrumento - 137514, Relator Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, TRF5, Quarta Turma, DJE - Data: 22/05/2014, Página: 406)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA ANUAL POR HECTARE (TAH) EXIGIDA PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DNPM. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. INCLUSÃO DOS SÓCIOS GERENTES NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. ART. 135, III, DO CTN. INAPLICABILIDADE. TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ART. 50, CC. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS E CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADAS. 1. A questão relativa à inclusão do sócio gerente no polo passivo da execução fiscal enseja controvérsias e as diferenciadas situações que o caso concreto apresenta devem ser consideradas para sua adequada apreciação. 2. Segundo o art. 135, III do CTN, os sócios, diretores, gerentes e representantes das pessoas jurídicas são pessoalmente responsáveis pelas obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou estatutos. 3. No mesmo sentido é o art. 4o, V da Lei no 6.830/80, quando dispõe que a execução fiscal poderá ser promovida contra o responsável, nos termos da lei, por dívidas tributárias ou não de pessoas jurídicas. 4. No caso em exame, tratase de cobrança de Taxa Anual por Hectare (TAH) exigida pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, portanto, dívida ativa que, embora sujeita ao rito da Lei no 6.830/80, possui natureza não tributária. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o art. 135, III, do CTN é aplicável somente às dívidas tributárias. Precedentes Jurisprudenciais. 6. Admite-se a desconsideração da pessoa jurídica nas hipóteses em que configurado o mau uso da sociedade pelos sócios, os quais, desviando-a de suas finalidades, fazem dela instrumento para fraudar a lei ou subtrair-se de obrigação definida contratualmente, com o intuito de obter vantagens, em detrimento de terceiros. 7. Na hipótese sub judice, a execução foi ajuizada em 07/10/2009, portanto, na vigência do Novo Código Civil; observo que a pessoa jurídica não foi localizada em sua sede quando da citação, conforme certificado pelo oficial de Justiça; foi utilizado o sistema Bacenjud para fins de rastreamento e bloqueio de ativos financeiros eventualmente existentes em contas corrente do executado, providência que resultou negativa; nesse passo, o agravante pleiteou a desconsideração da pessoa jurídica para o fim de alcançar bens dos sócios e assim saldar a dívida, o que restou indeferido pelo d. magistrado de origem. 8. Contudo, não apresenta, ao menos, início de prova da ocorrência de fraude ou abuso de direito praticados através da sociedade, ensejando a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica e a consequente responsabilização dos sócios, não sendo suficiente, para tanto, a não localização de bens da empresa. 9. Agravo de instrumento improvido.(AI 00012620920134030000, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 495232, Relatora DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, TRF3, SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 09/05/2013)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA. INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDUTA IRREGULAR. INADMISSIBILIDADE.- Ocorreu preclusão consumativa quanto ao tema da incidência dos artigos 1103, IV, e 1080 do Código Civil, uma vez que não foi objeto do agravo de instrumento. Ao interpor o recurso e deixar de impugnar determinado ponto da decisão, o recorrente abre mão desse fundamento e não cabe mais alegá-lo, pois tal situação configura inovação das razões recursais, o que não se admite em sede de agravo legal.- No caso em exame, no qual se pretende a execução de dívida não tributária, relativa à multa administrativa aplicada consoante Decreto-Lei no 227/1967, Decreto no 62.934,1968, Portaria do DNPM no 137/1998, Portaria MME no 503/1999, Circular do Diretor-Geral do DNPM no 9/2000 e Portaria DNPM no 304/200, a responsabilização dos sócios tem fundamento em normas que não o Código Tributário Nacional. O recurso invoca como fundamento o artigo 10 do Decreto no 3.708/19, que regulamenta a constituição de sociedades por cota de responsabilidade limitada, como a agravada, e artigo 1.016 do Código Civil.- Não há nos autos comprovação de excesso de mandato, de atos praticados com violação do contrato ou da lei ou de culpa no desempenho das funções dos administradores que justifique a sua responsabilidade.- O agravante sustenta que o fato de a pessoa jurídica ter arquivado seu distrato social junto à JUCESP sem a regularização de suas pendências configura dissolução irregular, na medida em que o seu representante legal tinha conhecimento de que deveria normalizar a sua situação, mas permaneceu silente. Entretanto, o encerramento das atividades da empresa não é ato suficiente a fundamentar pedido de redirecionamento. Aliás, esse ocorreu de forma regular, em 4/6/2004, mediante registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, nos termos da ficha cadastral de fls. 24/25, e inclusive foi feita a baixa de inscrição no CNPJ na mesma data (fl. 34). Impossível, portanto, o redirecionamento pretendido. Precedentes do STJ.- De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o ônus da prova da conduta ilegal do sócio da empresa executada para fins de redirecionamento da execução fiscal é da exeqüente.- A corte superior também firmou entendimento de que: o redirecionamento da Execução Fiscal ao sócio-gerente da empresa é cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o simples inadimplemento da obrigação (REsp 1342537/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012). Portanto, afasta-se a tese de que a simples existência de débitos configura ilegalidade hábil a justificar a inclusão do sócio no polo passivo da execução.- Constatada a dissolução regular da sociedade e devido à inexistência de prova de infringência da lei ou ao contrato ou de culpa no desempenho das funções, afasta-se a incidência da Súmula 435 do STJ.- Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.(AI 00257462520124030000, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 485038, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE NABARRETE, TRF3, QUARTA TURMA, eDJF3 Judicial 1 DATA: 14/01/2013) Destarte, não comprovado que o excipiente, na condição de administrador, praticou qualquer ato que possa ser caracterizado como abuso da personalidade jurídica da empresa executada, não estão presentes os requisitos que ensejam o redirecionamento do executivo fiscal contra si, devendo ser excluído do polo passivo de execução."Do exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade oposta por DANIEL ZENEBRI (fls. 37/39), para DETERMINAR a sua exclusão do polo passivo desta Execução Fiscal, com o consequente levantamento em seu favor dos valores bloqueados às fls. 35/36”.

Nas razões do agravo a exequente afirma, em resumo, que restou caracterizada a dissolução irregular, uma vez que a empresa foi baixada por DISTRATO arquivado na JUCESP (ID 15882336 – pág. 28), sem a quitação de todas as dívidas.

Oportunizada resposta (ID 27209226).

Este Relator deu provimento ao agravo de instrumento (ID 50997283 - Pág. 10).

Daniel Zenebri interpõe, agora, recurso de agravo interno alegando que "a decisão primária, combatida através do Agravo de Instrumento provido, desde já reconhecia a inexistência de responsabilidade do ora Agravante por ser este pessoa física administrador da sociedade, não sócio, e, por isso, se fazia necessária o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa para reversão em face dos sócios, isso porque o ora agravante em nenhum momento foi, como pessoa física, sócio de referida empresa, como declinado no julgamento do agravo de instrumento, mas tão somente administrador da mesma e procurador de uma das empresas sócias. Houve incorreta imputação de responsabilidade ao Agravante, como se o mesmo fosse sócio pessoa física da executada, o que não é".

Com contrarrazões.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032356-11.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

AGRAVADO: PM3 MINERACAO LTDA, DANIEL ZENEBRI

Advogado do(a) AGRAVADO: EMMANUEL ALEXANDRE FOGACA CESAR - SP216878

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por Daniel Zenebri contra decisão monocrática deste Relator, que deu provimento ao agravo de instrumento.

Na situação vertente, os argumentos apresentados no agravo não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator.

Como decidido anteriormente, no caso o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio DANIEL ZENEBRI foi requerido com base na presumida dissolução irregular da empresa executada, porquanto o registro do distrato social deu-se sem a quitação de débitos tributários.

Dispõe o artigo 51, §3o, do Código Civil que o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica será efetuado somente depois de encerrada a fase de liquidação.

O pedido de baixa da inscrição no CNPJ será indeferido nos casos em que a empresa apresentar pendências junto ao fisco, como débitos tributários exigíveis, inclusive contribuição previdenciária, ou com exigibilidade suspensa.

Assim, o registro do instrumento de distrato na verdade é apenas uma das fases do procedimento dissolutório, que se desenvolve em várias etapas: dissolução, liquidação e partilha. Portanto, se esse procedimento não se completa, porque a pessoa jurídica deixa "em aberto" débitos tributários não quitados, o que se verifica é encerramento irregular das atividades empresarias, a configurar causa de infração à lei que autoriza a responsabilização pessoal dos sócios-gerentes nos termos do art. 135, caput e inciso III, do CTN, já que os sócios respondem perante os credores da sociedade caso não realizem o procedimento dissolutório regular, porquanto encontra-se plena a desobediência aos preceitos legais do direito societário.

A solução das pendências obrigacionais da sociedade empresária (dívidas) é elemento essencial para se configurar a dissolução final regular; fora daí - mesmo que debaixo de um distrato - a cessação da vida societária não passa de um "golpe" dado contra seus credores pelos sócios que se dispersam, legando a terceiros o fracasso do empreendimento.

Nesse sentido destaco excerto de decisão monocrática no Recurso Especial no 1.734.682, Relator MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, j. 07/06/2018:

“O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, não constituindo condição suficiente para atestar a regularidade da dissolução, haja vista ser indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica”.

Nesse diapasão, destacam-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA SUBMETIDA A DISTRATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO GERENTE. NECESSIDADE DE AVERIGUAR-SE A EXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ART. 535 DO CPC/1973 ACOLHIDO. 1. O distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo. Por essa razão, somente após tais providências, será possível decretar-se a extinção da personalidade jurídica. Precedente: AgRg no AREsp 829.800/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. 2. O Tribunal de origem apreciou a demanda sem explicitar a real ocorrência de referida irregularidade - dissolução irregular -, o que impossibilita a análise de eventual aplicação da tese firmada no REsp 1.520.257/SP por este Tribunal Superior, no sentido de que é irrelevante o momento da ocorrência do fato gerador ou a data do vencimento do tributo para admitir-se a responsabilidade tributária do gerente da sociedade empresária dissolvida irregularmente. Necessidade, portanto, de retorno dos autos à Corte a quo, para que se aprecie referida questão. Em hipótese análoga: AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1.552.835/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/9/2016. 3. Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno. Precedentes. 4. No que se refere às alegações de que o recorrente jamais foi sócio da empresa executada e que seria juridicamente impossível atribuir ao agravante qualquer cometimento de ilícito para fins de redirecionamento, nota-se que tais questões serão objeto de apreciação pela Corte de origem por ocasião da análise da existência de dissolução irregular. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 902.673/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 05/05/2017)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISTRATO SOCIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. QUESTÃO JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 CPC/73. 1. A decisão monocrática deu provimento ao Recurso Especial, reconhecendo que o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre se houve, ou não, dissolução irregular da empresa. Afirmou, por outro lado, que o registro do distrato na Jucepe é suficiente para determinar a extinção da empresa. 2. Como se sabe, o distrato social é apenas uma das etapas para a extinção da sociedade empresarial. É necessária a posterior realização do ativo e pagamento do passivo, somente após tais providências é que será possível decretar a extinção da personalidade jurídica. (AgRg no AREsp 829.800/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 27/05/2016) 3.Inaplicável, portanto, a preliminar de inadmissibilidade do apelo nobre em razão da suposta incidência da Súmula 7/STJ, pois inexistiu revolvimento do acervo fáticoprobatório. 4. O redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa é cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou, no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias. 5. Superado o entendimento equivocado do Tribunal de origem, determinou-se a devolução dos autos para que este prossiga na análise quanto ao eventual preenchimento dos demais requisitos para o redirecionamento, devendo se manifestar, especialmente, sobre a existência, ou não, de dissolução irregular. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1552835/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 06/09/2016)"

Assim, embora conste o registro do distrato social na JUCESP (ID 15882336 – pág. 28), a existência de débitos revelam indícios de encerramento irregular das atividades, que autorizam o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios.

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL EM FACE DE DECISÃO QUE DEFERIU A EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR O ADMINISTRADOR DA EMPRESA EXEQUENTE DO PÓLO PASSIVO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO MINERÁRIA). AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

No caso o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio foi requerido com base na presumida dissolução irregular da empresa executada, porquanto o registro do distrato social deu-se sem a quitação de débitos tributários.

Dispõe o artigo 51, §3o, do Código Civil que o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica será efetuado somente depois de encerrada a fase de liquidação.

O pedido de baixa da inscrição no CNPJ será indeferido nos casos em que a empresa apresentar pendências junto ao fisco, como débitos tributários exigíveis, inclusive contribuição previdenciária, ou com exigibilidade suspensa. Assim, o registro do instrumento de distrato na verdade é apenas uma das fases do procedimento dissolutório, que se desenvolve em várias etapas: dissolução, liquidação e partilha. Portanto, se esse procedimento não se completa, porque a pessoa jurídica deixa "em aberto" débitos tributários não quitados, o que se verifica é encerramento irregular das atividades empresarias, a configurar causa de infração à lei que autoriza a responsabilização pessoal dos sócios-gerentes nos termos do art. 135, caput e inciso III, do CTN, já que os sócios respondem perante os credores da sociedade caso não realizem o procedimento dissolutório regular, porquanto encontra-se plena a desobediência aos preceitos legais do direito societário.

A solução das pendências obrigacionais da sociedade empresária (dívidas) é elemento essencial para se configurar a dissolução final regular; fora daí - mesmo que debaixo de um distrato - a cessação da vida societária não passa de um "golpe" dado contra seus credores pelos sócios que se dispersam, legando a terceiros o fracasso do empreendimento. Nesse sentido destaco excerto de decisão monocrática no Recurso Especial no 1.734.682, Relator MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, j. 07/06/2018.

Assim, embora conste o registro do distrato social na JUCESP (ID 15882336 – pág. 28), a existência de débitos revelam indícios de encerramento irregular das atividades, que autorizam o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios.

Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.